Tribunal: CARF
Processo: 14041.000739/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000739/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.517 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
DANIELLE DOS SANTOS SIVIERI BUENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
LIMITES APLICADOS PARA OMISSÃO DE DEPÓSITOS. ANALOGIA.
Os limites aplicáveis para desconsideração de depósitos recebidos para fins de
caracterização de omissão de depósitos não podem ser aplicados quando a
autuação encontra motivação na omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
A prova pericial deve ser requerida no momento da impugnação, com a
exposição de motivos que a justifique, formulação de quesitos e indicação de
assistente técnico, sob pena de preclusão consumativa.
SUSTENTAÇÃO ORAL. TURMA EXTRAORDINÁRIA.
O pedido de sustentação oral em processo de competência de Turma
Extraordinária deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deve
observar o procedimento previsto do RICARF, não sendo admissível o seu
requerimento no momento da interposição do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000739/2008-13
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000739/2008-13

Trata-se de auto de infração, lavado em 24 de julho de 2008, por meio do qual,
exige-se da Recorrente o valor de R$ 7.892,50, a título de IRPF, ano-calendário 2004 e 2005,
exercício 2005 e 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
omissão de rendimentos com vínculo empregatício de pessoa jurídica no valor de R$ 9.000,00 no
ano-calendário 2004 e R$ 19.700,00 no de 2005.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese:
a) a fiscalização feita nas pessoas físicas dos ex-sócios da empresa KLY
Comunicações Ltda., a Auditora-Fiscal expressa seu entendimento de
fortes indícios do Sr. Ronan Batista de Souza seja o dono de fato,
porém não concluiu ou procedeu com a impressão e indicou coo
proprietários os constantes no contrato social – Sra. Ítala Patrícia dos
Santos Sivieri Bueno e Sra. Maria da Soledade dos Santos Teixeira;
b) a Auditora optou por vínculo funcional entre todos os envolvidos na
empresa;
c) os valores recebidos da empresa eram e são recursos destinados ao
pagamento de pessoal do Sr. Ronan Batista de Souza, assim como de
toda a sua família (esposa, filhos e agregados) ou da própria KLY;
d) tal fato deve-se à própria constatação da AFRFB, que reconhece que os
recursos destinados a terceiros tinham como objetivo o pagamento de
suas despesas particulares e de seus familiares;
e) descabe a autuação sobre os valores, uma vez que o ano-calendário não
atingiu limite de R$ 80.000,00 e que recursos pertencem na realidade
ao Sr. Ronan ou a KLY Comunicações Ltda., já que a atuada era quem
fazia os pagamentos dessas pessoas.

Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
no 03-30.509 – 3a Turma da DRJ/BSB, julgando procedente o lançamento, para manter o crédito
tributário exigido, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado, por
entender, em síntese, que não fora acostado aos autos qualquer documento hábil e idôneo dos
termos desse contrato de trabalho.
Irresignada com o v. acordão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese que possuía uma
retirada mensal de R$ 1.000,00, sendo os outros valores recebidos em conta corrente eram
destinados aos pagamentos de despesas do Sr. Ronan Batista de Souza e seu familiares e que os
depósitos em sua conta corrente não devem ser considerados para fins de tributação, tendo em
vista que não ultrapassaram o valor de R$ 80.000,00 no ano-calendário fiscalizado ou R$
12.000,00 por mês.
Além disso, requer nomeação de perito para análise e laudo a respeito das
operações que deram origem à autuação, com o propósito de confirmar os verdadeiros
beneficiários dos valores depositados em sua conta, requerendo, ainda, sustentação oral.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000739/2008-13

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Conforme relatado linhas acima, o recurso interposto pela Recorrente se funda na
interpretação do art. 42, §3o, II, da Lei no 9.430/1996 e requerimentos de sustentação oral e
produção de prova pericial contábil. Passo a analisar cada um destes pontos, isoladamente.
Requerimento de sustentação oral
Em se tratando de processo de competência de Turma Extraordinária, o momento
oportuno para se formular requerimento de sustentação oral não é quando da interposição do
recurso voluntário, mas dentro do prazo de 5 dias a contar da publicação da pauta, nos termos do
art. 61-A, §2o, do RICARF, que assim dispõe:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo
(...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de
que eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado
em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
Dessa forma, considero prejudicado o requerimento do Recorrente no sentido de
realizar sustentação oral.
Produção de prova pericial contábil
Requer a Recorrente, em sede de recurso voluntário, a produção de prova pericial
contábil e indica, como assistente técnico o Sr. Cláudio Damasceno Lopes, contador inscrito no
CRD-DF sob o no 12.943.
Justifica a pertinência da produção de prova pericial contábil na necessidade de se
confirmar os verdadeiros beneficiários dos valores depositados em sua conta corrente. Isso
porque a Recorrente não nega ter recebido os valores referidos na autuação fiscal, mas afirma
não que tais valores pertenciam a terceiros.
É sabido que a prova pericial é compatível com o processo administrativo
tributário, inclusive, com previsão expressa no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/1972, porém
não é menos sabido que o momento oportuno para o Contribuinte requerer a sua produção
quando da apresentação de impugnação, ocasião na qual deverá formular os quesitos pertinentes
e a indicação de seu assistente técnico, devendo ser considerado não formulado o pedido de
diligência ou produção de prova pericial que não atenda estes requisitos. Neste sentido, veja-se o
art. 16, §1o, do Decreto no 70.235/1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000739/2008-13

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Portanto, tendo em vista que a Recorrente não requereu a produção da prova
pericial em sua impugnação, este requerimento não pode ser deferido em sede de recurso
voluntário por duas razões: a uma, por causa da preclusão consumativa que operou-se no caso
em tela; e, a duas, porque ao requerer a produção de prova pericial a Recorrente não apresentou
quesitos para análise da prescindibilidade da prova.
Observa-se, por outro lado, que o presente indeferimento do requerimento de
produção de prova pericial não significa que a Recorrente estava proibida de apresentar, caso
entendesse ser pertinente, laudo técnico contábil acompanhado de documentação idônea para
comprovação dos fatos alegados.
Dessa forma, deve ser indeferida a produção de prova pericial contábil.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Por fim, a Recorrente insurge-se contra a autuação com base na omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Importante observar que a Recorrente não nega ter recebido e omitido o
recebimento de tais valores, limitando-se a justificar que tais valores eram destinados a pagar
despesas de terceiros e que a autuação não poderia considerar os depósitos efetuados em sua
conta por força do art. 42, §3o, II, da Lei no 9.430/1996.
Ocorre que a Recorrente não apresenta prova de que os valores não lhe pertenciam
e, relativamente ao limite dos depósitos prescrito no art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996, deve-
se destacar que, como bem observado no v. acórdão a quo, a referida norma jurídica não se
aplica no caso de omissão de rendimentos com vínculo empregatício recebidos de pessoas
jurídicas.
Portanto, equivoca-se a Recorrente quando alega que o fato de que os depósitos
não ultrapassaram os limites mencionados no art. 42, §3o, II, da Lei no 9.430/1996.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000739/2008-13

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital